Tribunal: TJDFT
Processo: 0720517-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INTIMAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO INVIAVEL. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
1. Tratando-se de réu solto, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal estão devidamente observados quando da intimação da defesa técnica acerca da sentença condenatória, sendo dispensável a intimação, seja pessoal, seja editalícia, do condenado, sem que haja qualquer nulidade. Precedentes do STJ.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. Precedentes do TJDFT.
3. É inviável a desclassificação do delito tipificado no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 para o delito tipificado no art. 14, caput, da mesma lei, quando o laudo pericial é categórico em afirmar que o número de série da arma foi suprimido por abrasão, não sendo possível identificá-la.
4. Se as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, ainda que o réu seja primário e o quantum de pena aplicado seja inferior a quatro anos, é possível tanto a fixação de regime inicial mais gravoso como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
5.Apelação desprovida.